Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731990-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação sob o procedimento comum de n.o 0736509-40.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do serviço de home care, por 24 (vinte e quatro) horas por dia, assim como os materiais respectivos, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso foi interposto no dia 04/08/2025, mas o preparo somente foi recolhido no dia 05/08/2025. Sobre o assunto, dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, tem-se que o preparo recolhido em data posterior à data da interposição do recurso atrai a aplicação da regra do art. 1007, §4o, do CPC. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos os autos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador